Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indébito tributário, no qual a parte autora requereu a restituição do valor de R$ 1.904,70 (um mil novecentos quatro reais setenta centavos), pagos indevidamente, a título de ITBI, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A parte autora afirmou ter adquirido imóvel por meio de arrematação em leilão no valor de R$ 190.524,00 (cento e noventa mil quinhentos e vinte e quatro reais), conforme consignado em escritura pública. Por sua vez, o requerido considerou que o imóvel valia R$ 254.014,22 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e dois centavos), majorando proporcionalmente o valor do ITBI.

4. Em seu recurso, o DF aduziu que em relação à arrematação feita em hasta pública promovida pelo Poder Judiciário não há dúvida de que o ITBI tem como base de cálculo o valor da arrematação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 3.880/06. Todavia, no caso não trata de alienação judicial, mas de alienação promovida em procedimento extrajudicial pela Caixa Econômica Federal, sendo. inaplicável, portanto, o artigo supramencionado. Dessa forma, o valor venal deve ser apurado conforme art. 148 do CTN, sendo determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser, bem como nos termos do art. 6o da Lei 3.830/2006. Por fim, ponderou que se mantido o entendimento mantido na sentença tal prática certamente estimulará a sonegação do ITBI, pois as partes poderão declarar valores inferiores aos reais.

5. Vale destacar que o dispositivo indicado pelo recorrente, qual seja: o art. 148 do CTN não se aplica a hipótese dos autos, na medida em que prevê a possibilidade do ente tributante arbitrar o valor do tributo quando omissos ou não mereçam fé as declarações prestadas pelo contribuinte, o que não é a hipótese dos autos, pois não se pode admitir que a ata de arrematação ou a escritura de compra e venda, em que constam expressamente o valor da arrematação, não tenham fé pública.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao indicar que o valor venal corresponde ao valor pelo qual fora o bem arrematado em hasta pública para fins de cálculo do ITBI, desconsiderada, para tanto, a avaliação realizada pela Administração. Ademais, devido a semelhança entre o leilão judicial e o extrajudicial, aplica-se a este o mesmo entendimento jurisprudencial aplicado àquele. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR.REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.1. A irresignação não merece conhecimento.2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)

7. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).